Tribunal: STF
Processo: HC 199380
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado pelos advogados Felipe Mendonça, Roberto Montanari Custódio, Leonardo David Quintiliano, Rafael Leone Guarilha Colli, Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, Jucemar da Silva Morais, Rafael Khalil Coltro, Djefferson Amadeus de Souza Ferreira e Erica Acosta Plak, em favor dos cidadãos brasileiros que, por considerarem o ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro responsável pelo grande número de mortes provocadas pela pandemia da COVID-19 no Brasil, em virtude de seus pronunciamentos, ações ou omissões, tenham empregado ou venham a empregar a expressão genocida ou fórmulas equivalentes para a ele se referir.



    Apontam, em síntese, a ausência de tipicidade ou a antijuridicidade material na conduta “de quem chama o Sr. Presidente da República de genocida ou termo afim, tendo em vista que a adjetivação se configura como exercício regular de direito de crítica política, decorrente do direito fundamental à liberdade de expressão”, bem como a inexistência “dos requisitos subjetivo e objetivo indispensáveis à incidência da Lei de Segurança Nacional” (eDOC 1). 



    Postulam, liminarmente, a proibição de instauração de inquéritos policiais e, especialmente, ações penais, determinando-se a extinção de eventuais inquéritos já instaurados e a extinção de ações penais eventualmente propostas, contra pessoas que critiquem o ex-Presidente da República, qualificando-o como “genocida ou termos afins”. (eDOC 1, p. 42). 



    No mérito pleiteiam, a confirmação da liminar. 



    Foi solicitada a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que em resposta lançou parecer assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE TODOS OS CIDADÃOS BRASILEIROS QUE, CONSIDERANDO INSATISFATÓRIA A ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO COMBATE À EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, TENHAM EMPREGADO OU VENHAM A EMPREGAR O TERMO ‘GENOCIDA’ OU FÓRMULAS EQUIVALENTES. ABERTURA DE INQUÉRITOS POLICIAIS COM BASE NA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL, EM VIRTUDE DA POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Os impetrantes, pessoas naturais, não têm legitimidade ativa para promover o Habeas Corpus de natureza coletiva, segundo os critérios assentados por esse Supremo Tribunal Federal. Aplicação, por analogia, do art. 12 da Lei 13.300/2016, que trata do mandado de injunção. 2. A ausência de precisa delimitação do ato havido por coator e da autoridade responsável pela sua prática, em prejuízo do próprio reconhecimento da competência do órgão jurisdicional, impede o conhecimento do Habeas Corpus. 3. Não há como serem conferidos ao writ contornos próprios de ação de constitucionalidade de controle concentrado, com vistas ao exame, em abstrato, das disposições contidas na Lei 7.170/83. Inadequação da via eleita para o atingimento das finalidades pretendidas. ' Parecer pelo não conhecimento do Habeas Corpus.” (eDOC 41).



    É o relatório.



    Decido.



    A demanda em tela volta-se à proteção de um dos mais caros direitos individuais da nossa ordem constitucional. A preservação da liberdade de expressão, para além de consagrar direito subjetivo oponível à atuação do Estado, constitui pilar do sistema democrático, traduzindo-se no direito da sociedade ao seu livre desenvolvimento baseado na obtenção da informação. 



    O texto constitucional consagrou a liberdade de expressão de modo direto no art. 5º, IV, ao prever “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. O inciso XIV do mesmo dispositivo explicitamente consagra que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. O art. 220 estabelece ainda que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”, sendo “vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. 



    Além da força normativa que o texto constitucional atribui à liberdade de expressão e de imprensa, tal garantia encontra-se albergada por instrumentos de proteção internacional dos direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. 



    A Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, promulgada pela III Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, contempla que a liberdade de imprensa abrange o direito à liberdade de opinião e expressão, incluindo o direito de “procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (art. 19).



    A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como o Pacto de San Jose da Costa Rica, internalizada no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 678/1992, traz disposição semelhante ao prever que a liberdade de pensamento e de expressão “compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artísticas, ou por qualquer outro processo de sua escolha” (art. 13).



    Nesses termos e não obstante a importância do tema, verifico que os casos relacionados aos pedidos dos impetrantes já foram devidamente solucionados pela Justiça. 



    No exemplo citado pelo impetrante no eDOC 2 “Polícia intima Felipe Neto por chamar Bolsonaro de Genocida”, foi concedida a ordem no Habeas Corpus nº 0061214-52.2021.8.19.0001, para trancar a investigação. O Juízo da 38º Vara Criminal do Rio de Janeiro destacou que “a conduta do paciente expressou, apenas, ácida crítica ao Presidente da República, sem objetivar ou colocar em risco o Estado ou suas instituições.”



    No caso referido em eDOC 6 “PEQUI ROÍDO: Ministro da Justiça pede investigação de sociólogo por outdoor crítico a Bolsonaro”, a terceira Turma do STJ, por unanimidade, decidiu pelo trancamento da persecução criminal. Veja-se a ementa da decisão:



    “DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INJÚRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSIÇÃO PREFERENCIAL. DIREITO DAS MINORIAS. LIMITE. ATUAÇÃO ESTATAL. RESTRIÇÃO. ADPF 130. CASO CONCRETO. HOMEM PÚBLICO. CRÍTICAS MAIS CONTUNDENTES. MITIGAÇÃO DO DIREITO À HONRA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADI 4451. DEBATE PÚBLICO. ANIMUS INJURIANDI. INEXISTÊNCIA. CRÍTICA POLÍTICA. DIREITO PENAL. ULTIMA RATIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradas decisões no sentido de que as liberdades de expressão e de imprensa desfrutam de uma posição preferencial por serem pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades inerentes ao Estado democrático de Direito. 2. O respeito às regras do jogo democrático, especialmente a proteção das minorias, apresenta-se como um limite concreto a eventuais abusos da liberdade de expressão. 3. Estabelecidas essas balizas, é importante ressaltar que a postura do Estado, através de todos os seus órgãos e entes, frente ao exercício dessas liberdades individuais, deve ser de respeito e de não obstrução. Não é por outro motivo que, no julgamento da ADPF 130, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como reconheceu a excepcionalidade de qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Esclareceu-se que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 4. No caso concreto, o Inquérito Policial foi instaurado para apurar a conduta de patrocinar publicações em outdoor na cidade de Palmas-TO, com a imagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com as seguintes frases: ‘Cabra à toa, não vale um pequi roído, Palmas quer impeachment já’, ‘Vaza Bolsonaro! O Tocantins quer paz!’. 5. Nesse passo, revela-se necessário ressaltar que a proteção da honra do homem público não é idêntica àquela destinada ao particular. É lícito dizer, com amparo na jurisprudência da Suprema Corte, que, ‘ao decidir-se pela militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a zona di iluminabilità, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração do público, em particular, dos seus adversários’ Essa tolerância com a liberdade da crítica ao homem público apenas há de ser menor, ‘quando, ainda que situado no campo da vida pública do militante político, o libelo do adversário ultrapasse a linha dos juízos desprimorosos para a imputação de fatos mais ou menos concretos, sobretudo se invadem ou tangenciam a esfera da criminalidade’ (HC 78426, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 16/03/1999). 5. Com palavras precisas e valorosas, o em. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento da ADI 4451, que cuidou da (in)constitucionalidade de dispositivos da legislação eleitoral que proibiam sátiras atinentes a candidatos a cargos eletivos, explana argumentos que facilmente podem ser utilizados para fundamentar a mitigação da proteção da honra de todo e qualquer homem público, ainda que fora do período eleitoral. Na ementa do julgado, diz o em. Ministro: ‘Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional.’ (STF. ADI 4451, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018). 6. No caso concreto, as críticas não despontaram para imputações mais ou menos concretas. Restringiram-se a uma análise política e subjetiva da gestão empregada pelo Presidente da República, que, da mesma forma que é objeto de elogios para alguns, é alvo de críticas para outros. Por esse motivo, não estão demonstradas, nos autos, todas as elementares do delito, notadamente o especial fim de agir (animus injuriandi). Como cediço, os crimes contra a honra exigem dolo específico, não se contentando com o mero dolo geral. Não basta criticar o indivíduo ou sua gestão da coisa pública, é necessário ter a intenção de ofendê-lo. Nesse sentido: ‘os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi' (APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/04/2009, DJe de 14/05/2009). Em igual direção: APn 941/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 27/11/2020. 7. É de suma importância também ressaltar que o Direito Penal é uma importante ferramenta conferida à sociedade. Entretanto, não se deve perder de vista que este instrumento deve ser sempre a ultima ratio. Ele somente pode ser acionado em situações extremas, que denotem grave violação aos valores mais importantes e compartilhados socialmente. Não deve servir jamais de mordaça, nem tampouco instrumento de perseguições políticas aos que pensam diversamente do Governo eleito. 8. Ordem de habeas corpus concedida para trancar a persecução criminal.” (HC 653.641/TO).



    Nesta Corte, são diversos os precedentes sobre o tema liberdade de expressão. Cito como exemplo a ADPF 130, na qual esta Corte proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como reconheceu a excepcionalidade de qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da Democracia. Assentou, contudo, que a proibição da censura não impede o controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Portanto, considerando que o pedido deste writ versa sobre a proibição de “instauração de inquéritos policiais e, especialmente, ações penais, determinando-se a extinção dos eventuais inquéritos já instaurados e a extinção das ações penais eventualmente já propostas, contra pessoas que critiquem o Sr. Presidente da República...” (eDOC 1, p. 42) e tendo em vista o trancamento das investigações que justificariam a alegada violação coletiva à liberdade de expressão, o que demonstra que tais atos já foram devidamente reformados pela célere atuação das instâncias inferiores, julgo prejudicado o habeas corpus por perda de objeto.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus por perda superveniente de objeto (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Com a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente